Tribunal: STF
Processo: RE 81553
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- APELAÇÃO; TEMPESTIVIDADE. - REALIZADOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DA AÇÃO ORDINÁRIA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, NÃO CABERIA A ADAPTAÇÃO AO PROCEDIMENTO SUMARISSIMO DO NOVO CÓDIGO, NA HIPÓTESE PREVISTA EM SEU ART. 275, II, LETRA E. - NÃO PODERIA INCIDIR, CONSEQUENTEMENTE, A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 508, NA PRIMITIVA REDAÇÃO, MAIS TARDE ALTERADA PELA L. 6.314, DE 16.12.1975.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.